Tribunal: TJDFT
Processo: 0717691-14.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO no 0717691-14.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: GIZELE PEREIRA MOTA AGRAVADOS: RAFAEL ALEXANDRINO FEITOSA CASTRO, JOSÉ LUIS ALMEIDA SILVA e IRISMAR DE JESUS MOREIRA CASTRO SILVA DESPACHO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por GIZELE PEREIRA MOTA em desfavor de RAFAEL ALEXANDRINO FEITOSA CASTRO, JOSÉ LUIS ALMEIDA SILVA e IRISMAR DE JESUS MOREIRA CASTRO SILVA cujo escopo é a reforma da decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença no 0718125-84.2020.8.07.0007 pelo Juízo da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga/DF. Nos termos do artigo 1019, inciso II do Código de Processo Civil intimem-se as partes agravadas para apresentar contrarrazões no prazo legal. Brasília,10 de maio de 2023 RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator